Tribunal: TJMT
Processo: 1038675-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038675-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CAMPOS DA SILVA - CPF: 024.178.031-43 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever do réu de prestar contas e fixou honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, na primeira fase da ação de exigir contas, atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente aqueles definidos pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e pelo Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Na primeira fase da ação de exigir contas, inexistindo condenação líquida e sendo inestimável o proveito econômico, mostra-se adequada a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

4. Ainda assim, a fixação equitativa não autoriza arbitramento irrisório, devendo o magistrado observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, relativos ao grau de zelo profissional, à natureza e à importância da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido para o serviço.

5. O valor de R$ 500,00 revela-se desproporcional ao labor técnico desempenhado pelo patrono da parte autora em demanda que reconhece o dever de prestar contas e inaugura fase subsequente de apuração, impondo-se a majoração da verba honorária para patamar compatível com a dignidade da advocacia e com o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados na primeira fase da ação de exigir contas para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: “Na primeira fase da ação de exigir contas, é legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, quando inestimável o proveito econômico ou reduzido o valor da causa, vedado, contudo, o arbitramento em valor irrisório, devendo ser observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRESSA CAMPOS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de “Exigir Contas” (Processo Referência no 1053037-76.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., acolheu o pedido de prestação de contas e condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas, arbitrados por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 212527412 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários advocatícios é irrisório e não condiz com o trabalho técnico desenvolvido por seu patrono ao longo do processo.

Argumenta que, embora o magistrado tenha aplicado corretamente o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, o montante arbitrado não observa os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076.

Aduz que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é desproporcional ao trabalho realizado, à complexidade da causa e ao tempo despendido pelo advogado, pugna pela majoração dos honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entende adequada à justa remuneração do profissional.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 329823859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas, arbitrados pelo juízo
a quo
em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou a seguinte tese: "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso em análise, o valor da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), e não há, nesse momento processual, definição de valores a serem eventualmente restituídos à parte autora, assim, correta a aplicação do critério da equidade pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, que dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Contudo, embora o critério adotado tenha sido correto, o valor arbitrado mostra-se, de fato, desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravante.

A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar que valorize adequadamente o trabalho do profissional, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo interno contra decisão que havia dado provimento ao recurso especial para aplicar honorários em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. Ação de prestação de contas que foi extinta na origem por ilegitimidade ativa ad causam, com fixação de verba honorária por equidade, diante de inexistência de condenação e de equivalência econômica entre o valor da causa e o benefício pretendido, sendo o conteúdo econômico inestimável. 3. A jurisprudência desta Corte Superior vem se firmando no sentido de que, "considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Precedentes. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.046.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.603/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 19/11/2020)

No caso em apreço, considerando a natureza da demanda (ação de exigir contas), o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte agravante, que atuou diligentemente na defesa dos interesses de sua cliente, bem como o fato de que a ação ainda prosseguirá para a segunda fase, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado não remunera adequadamente o trabalho do profissional.

Assim, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que melhor atende ao princípio da proporcionalidade e remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados na primeira fase da ação de exigir contas para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026